Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700798-20.2020.8.07.0010 APELANTE: FABIO CARLOS SILVA CASTRO APELADO: MILENIO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de surrectio-supressio, no prazo de 10 dias, já contado em dobro. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora